Tribunal: TJES
Processo: 0018351-24.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018351-24.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA ELAINE DE OLIVEIRA VIDIGAL e outros

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA ELAINE DE OLIVEIRA VIDIGAL contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de VICTOR PAOLIELLO. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, alegando nulidade do laudo pericial por suspeição do perito, ausência de análise de provas sobre erro médico e infecção hospitalar, confissão tácita dos requeridos, omissão sobre danos e prejuízos sofridos, e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e fundamentada a controvérsia sobre a suposta responsabilidade civil do médico e do hospital, afastando a existência de culpa com base em prova pericial realizada sob o crivo do contraditório.

A alegação de nulidade da perícia por amizade entre o perito e o médico requerido é matéria preclusa, não podendo ser ventilada nos embargos sem prévia arguição no momento processual oportuno, conforme os arts. 146 e 148 do CPC.

A atribuição de maior valor probatório ao laudo pericial em detrimento dos documentos unilaterais apresentados pela parte não configura omissão, mas sim manifestação legítima do livre convencimento motivado do julgador.

A contradição apta a justificar os embargos é aquela interna ao julgado, inexistente no caso em tela, já que a decisão é coesa e logicamente construída, não havendo inconsistência entre fundamentação e dispositivo.

A tentativa de modificação do resultado do julgamento mediante rediscussão da matéria decidida é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ainda que manejados com o fim de prequestionamento, os embargos exigem a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A contradição autorizadora dos embargos deve ser interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e os argumentos das partes.

A alegação de nulidade do laudo por suspeição do perito é matéria preclusa quando não arguida oportunamente, não podendo ser examinada em embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 146 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018351-24.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
ANA ELAINE DE OLIVEIRA VIDIGAL

EMBARGADOS:
VICTOR PAOLIELLO, CENTRO MÉDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA EPP E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA ELAINE DE OLIVEIRA VIDIGAL em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação e deu parcial provimento ao recurso de VICTOR PAOLIELLO.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante pugna pela reforma do julgado com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão se baseou em laudo pericial nulo, pois o perito teria declarado ser amigo do médico Requerido, o que não foi considerado no julgamento; 2º) houve omissão quanto à análise de laudos médicos e exames juntados aos autos, que comprovariam o erro médico e a infecção hospitalar, bem como as graves sequelas suportadas pela Embargante; 3º) a decisão foi contraditória ao não considerar a confissão dos Requeridos, que teriam acionado o seguro de responsabilidade civil para cobrir as despesas do erro e tentado um acordo; 4º) o julgado ignorou os danos estéticos, físicos e mentais sofridos, além dos prejuízos materiais não ressarcidos; 5º) a conduta dos Requeridos configurou ato ilícito, e a manutenção da improcedência da ação perpetua um erro material e uma injustiça, violando o contraditório e a ampla defesa.

Não há, na espécie, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

No que tange à alegada omissão quanto ao marco inicial da prescrição, o acórdão embargado foi explícito e inequívoco ao assentar seu posicionamento.

A questão principal da controvérsia – a perquirição de culpa na conduta do profissional médico e de falha na prestação dos serviços hospitalares – foi exaustivamente enfrentada no acórdão embargado.

O julgado expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais entendeu ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos alegados pela autora.

A decisão colegiada amparou-se, de fato, na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, a qual concluiu categoricamente que os procedimentos cirúrgicos foram bem aplicados, que não houve conduta que pudesse ser considerada erro médico e que a infecção pós-operatória decorreu de encapsulamento da prótese, uma intercorrência possível em procedimentos dessa natureza.

O fato de o julgado ter conferido maior peso a essa prova técnica em detrimento dos documentos unilaterais apresentados pela embargante não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do julgador, princípio basilar do sistema processual pátrio.

Ademais, a alegação de suspeição do perito, por suposta amizade com o médico requerido, revela-se, a esta altura, matéria preclusa e manifestamente impertinente.

A arguição de impedimento ou suspeição do
expert
possui momento processual próprio para ser suscitada, nos termos dos artigos 146 e 148 do CPC, não sendo os Embargos de Declaração a via adequada para inaugurar tal discussão, mormente quando desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo e ventilada apenas após a prolação de sucessivas decisões desfavoráveis à parte.

Prosseguindo, também não se vislumbra a existência de contradição ou obscuridade.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de ordem interna, verificada entre as proposições do próprio julgado – entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a suposta contradição entre a decisão e a prova dos autos ou entre a decisão e a tese defendida pela parte.

A linha argumentativa do Acórdão é coesa e logicamente encadeada. Partiu-se da premissa de que, embora a cirurgia plástica estética configure, em regra, obrigação de resultado, a causa de pedir da autora centrava-se na ocorrência de infecção pós-operatória.

Nesse cenário, impunha-se a análise da responsabilidade sob o prisma da culpa subjetiva, a qual, conforme assentado com base na prova pericial, não restou demonstrada.

A conclusão pela improcedência da pretensão indenizatória é, portanto, um desfecho lógico e coerente com a fundamentação que a antecedeu. Não há, à evidência, qualquer vício de intelecção ou falta de clareza que justifique a oposição do presente recurso.

Resta evidente, pois, o nítido propósito da Embargante de revolver o mérito da causa, o que, como já dito, escapa à finalidade do recurso manejado. O inconformismo com a justiça da decisão não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Cumpre salientar, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração da existência de um dos vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, o que não ocorreu na espécie.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.